Tribunal: TJDFT
Processo: 0744287-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744287-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (Réu) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0718724-41.2020.8.07.0001, que antecipou parcialmente a tutela inibitória de urgência e determinou a desativação da conta/perfil do instagram indicado nos autos, no prazo de 72 horas, conforme abaixo transcrito: “Por intermédio da petição de ID71625682, noticiou a parte autora a reativação do perfil ofensivo na rede social Instagram, em manobra realizada por meio de subterfúgio, com o expresso desiderato de burlar a decisão judicial (já cumprida). Para tanto, teriam os mesmos responsáveis pelo perfil anônimo "umodels.te.engana", após a decisão deste Juízo, que reconheceu a ilicitude de sua finalidade (caráter meramente difamatório) e determinou a sua inativação, providenciado a criação de um perfil similar, denominado "umodels_engana", com a mesmo propósito e com a idêntica imagem de perfil (elaborada com a indevida apropriação da marca da requerente). Razão assiste à parte autora. As imagens reproduzidas em ID71625683 não deixam dúvidas de que se trata da mesma prática, liminarmente coibida por este Juízo (apropriação indevida de elementos identificadores da marca, em perfil anônimo e com finalidade ilícita), tendo sido criado, para tentar “driblar” o comando judicial, um perfil com a mesma imagem e com o nome praticamente idêntico, o que só corrobora a ilicitude dos propósitos esposados por seus criadores. Tal forma de atuação não deve ser chancelada, tampouco defendida, pelo provedor. Conforme asseverei na decisão primeva, nenhum espaço, seja real ou virtual, escapa aos limites reciprocamente impostos, pela ordem constitucional e pela razoabilidade, para uma saudável convivência entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, sendo certo que o direito de reclamar, protestar e manifestar indignação não ostenta contornos absolutos, tampouco sendo infenso a fronteiras imanentes, impostas pelo imperativo de resguardo da proporcionalidade e da observância dos trilhos de um exercício legal e regular, voltado a resguardar a honra alheia. Os fatos supervenientes, noticiados em ID71625682, constituem evidente reiteração daqueles especificamente examinados pela decisão de ID65999429, que ampararam a concessão da tutela de urgência (com efeitos confirmados e mantidos em sede liminar de agravo – AI 0724390-26.2020.8.07.0000), razão pela qual, estando o feito ainda em curso, impõe-se o deferimento dos pedidos formulados pela demandante, como forma de resguardar a autoridade das decisões judiciais. Posto isso, defiro o pedido formulado (ID71625682), para reconhecer a extensão dos efeitos da decisão de ID65999429, de modo a alcançar os atos (de mero desdobramento) voltados a burlar a decisão do Poder Judiciário. Para tanto, ratificando os fundamentos e elementos de ponderação detidamente expendidos no decisório de ID65999429, DETERMINO ao requerido que, até ulterior deliberação judicial, promova a DESATIVAÇÃO, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, da conta/perfil do instagram umodels_engana, identificado pela URL https://www.instagram.com/umodels_engana/?igshid=vj6k1yxathfk, sob pena de imposição de multa e de ser civilmente responsabilizado pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros (artigo 19 do Marco Civil da Internet). DETERMINO, ainda, ao requerido, que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça os dados necessários à identificação dos usuários e informe os dados de registro, inclusive os respectivos números de IP da conexões, utilizados para a criação da referida conta/perfil, além de outras informações pessoais, eventualmente coletadas ou mantidas em cadastro da plataforma relacionadas à identidade dos responsáveis. Expeça-se mandado, COM URGÊNCIA, a fim de que seja o réu pessoalmente intimado ao cumprimento das ordens, sem prejuízo da cientificação de seus patronos. Ultrapassados os prazos assinalados, voltem-me conclusos, oportunidade em que, diante das informações prestadas pelo réu, apreciarei o pedido, formulado pela requerente, voltado à expedição de ofícios, com o desiderato de obter dados adicionais. (documento datado e assinado eletronicamente)”. Aduz o Agravante, nas razões recursais Id. 20168248, que a conta https://www.instagram.com/umodels_engana não tenta se passar pela Agravada, sendo clara em seu propósito de divulgar os supostos golpes que terceiros sofreram junto à Agravada. Insiste que os provedores somente estão obrigados a remover conteúdos em seus serviços nos casos do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), quais sejam, (I) ordem judicial que reconheça a ilegalidade do conteúdo reclamado, somada à (II) indicação específica (URL) do material. Defende que a remoção integral da referida conta é desproporcional e viola garantias constitucionais (princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, liberdade de expressão, livre manifestação de pensamento e direito à informação), bem como a própria Lei que rege a matéria. Explica que a remoção deve ser adstrita ao específico conteúdo considerado ilegal, com a indicação das respectivas URLs, o que não é o caso que determina a exclusão da conta (grupo, página e/ou perfil/conta), a qual pode gerar violação a direito de terceiros usuários. Pede seja atribuído efeito suspensivo à determinação de remoção integral da conta de URL https://www.instagram.com/umodels_engana, até decisão final do recurso. Esclarece que a probabilidade do direito afirmado está evidenciado no dever de proteção aos princípios constitucionais da liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento e vedação à censura, bem como nos termos do art. 19, § 1o, da Lei n. 12.965/2014. Diz que o periculum in mora reside no fato de vir a ser multado, causando-lhe prejuízos financeiros. Preparo comprovado – Id. 20168257. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Por sua vez, o art. 19, § 4o, da Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014, estabelece que o juiz “poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” Logo, a concessão da tutela de urgência exige prova inequívoca do fato, verossimilhança do direito alegado pelo recorrente e fundado receio de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os fatos alegados são inequívocos e incontroversos. No que se refere à verossimilhança, em superficial exame dos autos, especialmente ao acessar o sítio eletrônico https://www.instagram.com/umodels_engana, em 1.10.2020, observa-se que o novo perfil “umodels_engana” continua com os mesmos termos do perfil “umodels.te.engana”, objeto de determinação judicial anterior de exclusão da conta, e é igualmente ofensivo, com referência desabonadora à marca da Agravada. É evidente tratar-se de manobra para “driblar” o comando judicial. Logo, há fundados indícios da ocorrência de ilicitude. Igualmente, há perigo de dano grave à Agravada, pois além de usar o logotipo da Agravada de forma deturpada, seu conteúdo se dedica a descreditar a marca, pois faz acusações capazes de afetar sua atuação comercial. Por outro lado, não há perigo inverso de dano grave ou de difícil reparação à Agravante, pois a mera circunstância de se tratar de cumprimento de decisão judicial impede a aplicação de multa. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito apenas devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora